Tribunal: TJDFT
Processo: 0716191-87.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716191-87.2022.8.07.0018 RECORRENTE: ALEXANDRA WASILEWSKI MARTINS RECORRIDO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. TABELA PRICE. CORREÇÃO MONETÁRIA. VALOR DAS PRESTAÇÕES. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. LAUDO PERICIAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE. DILAÇÃO DO PRAZO PARA CONSTRUIR. TEORIA DA IMPREVISÃO. ONEROSIDADE EXCESSIVA. NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Na hipótese, a sentença guarda expressa e adequada fundamentação sobre a matéria controversa, tendo analisado as peculiaridades do caso e enfrentado todos os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, em observância ao padrão decisório exigido pelo art. 489, §§ 1o e 2o, do CPC/15. 2. A mera discordância da parte quanto à conclusão a que chegou o Julgador e à valoração atribuída pelo Magistrado aos fatos e às provas carreadas aos autos não pode ser confundida com negativa de prestação jurisdicional. 3. A prova pericial produzida nos autos afirma que a metodologia utilizada pela parte Requerida para cobrança do valor devido pela Requerente está em consonância com o Edital de Licitação e a Escritura Pública de Compra e Venda. 4. Malgrado o inconformismo da Apelante com a conclusão exarada no laudo pericial, uma vez não demonstrada a existência de equívocos na sua elaboração, devem prevalecer as informações prestadas pela Expert nomeada judicialmente, mormente porque goza o documento, produzido de forma imparcial e sob o crivo do contraditório, de presunção de veracidade e legitimidade. 5. A teoria da imprevisão autoriza, excepcionalmente, a intervenção judicial no contrato em caso de evidente desequilíbrio contratual, causado por fato imprevisível e posterior à avença, que acarrete a quebra da base objetiva do negócio, gerando desproporção entre a prestação e a contraprestação, tornando-o, assim, excessivamente oneroso para uma das partes, consoante dispõem os artigos 317, 478, 479 e 480 do Código Civil. 6. Ocorre que, na presente demanda, a Autora não comprovou a onerosidade excessiva de forma a impossibilitar a manutenção das convenções previamente pactuadas, limitando-se a alegar de forma genérica o impacto na economia mundial decorrente da pandemia de COVID 19 e da Guerra entre Rússia e Ucrânia. 7. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, caput, § 1o, inciso VI, 479 e 371, todos do CPC, sustentando deficiência na prestação jurisdicional, notadamente acerca da suposta ocorrência de amortização negativa; b) artigos 3o, 4o e 54, todos da Lei 8.666/1993, 5o e 89, § 2o, ambos, da Lei 14.133/2021, 113 e 421, ambos do Código Civil, porque a recorrida não teria observado a previsão contida no edital de licitação quanto ao método de aplicação da correção monetária e juros no contrato firmado entre as partes. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em exame aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 489, caput, § 1o, inciso VI, 479 e 371, todos do CPC, pois “segundo orientação jurisprudencial vigente no Superior Tribunal de Justiça, não há falar em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nem em deficiência na fundamentação, quando a decisão recorrida está adequadamente motivada com base na aplicação do direito considerado cabível ao caso concreto, pois o mero inconformismo da parte com a solução da controvérsia não configura negativa de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp n. 2.595.147/SE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 28/8/2024). Igual sorte colhe o especial lastreado na indicada afronta aos artigos 3o, 4o e 54, todos da Lei 8.666/1993, 5o e 89, § 2o, ambos, da Lei 14.133/2021, 113 e 421, ambos do Código Civil. Isso porque, infirmar a conclusão da turma julgadora de que, “a prova pericial produzida nos autos afirma que a metodologia utilizada pela parte Requerida para cobrança do valor devido pela Requerente está em consonância com o Edital de Licitação e a Escritura Pública de Compra e Venda” (Id. 64228608), ensejaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017